Tribunal: TJMT
Processo: 1035658-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035658-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), ADEMIR DAMETZ MEBIUS - CPF: 002.419.331-37 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), SUPERMERCADO PONIS LTDA - CNPJ: 23.010.056/0001-22 (EMBARGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por ADEMIR DAMETZ MEBIUS contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento,
em
que
o Colegiado
, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve decisão de 1o grau que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pelo embargante, reconhecendo a exigibilidade de Termo de Confissão de Dívida utilizado como título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da Cláusula Quarta dos contratos que embasam a execução, especialmente no tocante à alegada vinculação da exigibilidade do crédito à emissão de notas promissórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia sobre a exigibilidade do crédito e a desnecessidade de apresentação das notas promissórias, consignando que estas funcionam como mera formalização do pagamento, e não como condição constitutiva da obrigação.

A ausência de transcrição literal da Cláusula Quarta não caracteriza omissão, tendo em vista que a análise contratual foi realizada de forma sistemática, levando em conta o conjunto de disposições, inclusive as cláusulas quinta e sexta.

Os embargos não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A via dos embargos de declaração não se presta ao prequestionamento artificial de dispositivos legais ou constitucionais, na ausência de vício no julgado.

A jurisprudência do STF, STJ e TJMT é pacífica ao reconhecer que embargos declaratórios não devem ser admitidos quando manejados com o exclusivo fim de rediscutir a controvérsia já resolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

A ausência de transcrição literal de cláusula contratual não configura omissão quando o acórdão analisa de forma sistemática o conjunto das disposições contratuais relevantes.

A simples discordância do embargante com a interpretação adotada no acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração.

A função dos embargos de declaração restringe-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para fins de prequestionamento dissociado da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.06.2015; STJ,
AgRg
nos
EDcl
na AR n. 4.568/PE, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
13.06.2016; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28.11.2012; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
03.03.2016; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
ADEMIR DAMETZ MEBIUS
em face do v. acórdão proferido no Recurso de A
gravo de Instrumento n.o
1035658-17.2025.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso interposto
pel
o

e
mbargante e manteve a
decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada por ele.

Neste recurso, sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissão
, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar o conteúdo da
Cláusula Quarta
dos contratos que embasam a execução.

Afirma que referido dispositivo contratual estabeleceria a emissão da nota promissória como condição para o recebimento do crédito, e não como mera garantia ou instrumento de formalização do pagamento.

Defende que a ausência de enfrentamento específico da cláusula compromete a conclusão adotada no julgado, o qual reconheceu que as notas promissórias não constituem condição constitutiva do crédito, com base apenas na interpretação das cláusulas quinta e sexta.

Com essas considerações, requer o saneamento da omissão apontada, com a atribuição de
efeito modificativo
, a fim de que seja reconhecida a inexequibilidade do título executivo, além do prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o embargado
deixou transcorrer o prazo em apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 339104882.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para elucidar, importa trazer à baila o acórdão impugnado
, no essencial
:

“(...)
Com efeito, a exceção de
pré
-executividade configura instrumento de defesa atípica, cabível no âmbito da execução forçada, com a finalidade de possibilitar ao executado a arguição de vícios que comprometem a própria higidez do processo executivo, especialmente quando relacionados a matérias de ordem pública, como a ausência de pressupostos processuais, condições da ação, prescrição, decadência, ou mesmo defeitos que contaminem a exigibilidade do título.

Admite-se, igualmente, seu manejo para impugnar a exigência do crédito executado, inclusive nas hipóteses em que se discute a nulidade, a inexigibilidade ou o excesso da obrigação consubstanciada no título, desde que a análise da matéria possa ser feita de plano, com base em prova pré-constituída, e sem necessidade de dilação probatória, o que preserva a celeridade da marcha processual e a economia dos atos executivos.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni nos ensina que “
pode o executado, independentemente de embargos e por mero requerimento nos autos, alegar quaisquer objeções processuais (como a invalidade do título executivo), bem como defesas materiais que o juiz possa conhecer de ofício (por exemplo, prescrição e decadência), desde que umas e outras possam ser comprovadas de plano, isto é, mediante prova documental a ser juntada conjuntamente com a arguição das questões
” (Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel
Mitidiero
. 8a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que “
a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
” (STJ,
AgInt
no REsp 2.071.232/SP,
DJe
03/11/2023).

Já no julgamento do REsp n. 1.110.925/SP, a Corte da Cidadania firmou balizas objetivas para a admissibilidade da exceção, nos seguintes termos:

(...)

No caso em apreço, observa-se que a exceção de
pré
-executividade foi proposta pelo agravante para suscitar a nulidade da execução, sob os fundamentos de que os Termos de Confissão de Dívida que aparelham a ação executiva não conteriam obrigação certa, líquida e exigível, tampouco indicariam data de vencimento específica, além de supostamente condicionarem a exigibilidade à emissão de notas promissórias, que não teriam sido juntadas aos autos, além de ter ocorrido a prescrição do crédito.

Entretanto, conforme se depreende dos autos, os dois Termos de Confissão de Dívida foram devidamente subscritos pelo devedor e por duas testemunhas, conforme exigido pelo artigo 784, III, do Código de Processo Civil,
conferindo-lhes inequívoca força executiva
(ID 62890967 e 62890969, na origem).

De modo expresso, os referidos instrumentos indicam a quantia devida, o reconhecimento da inadimplência e a origem do débito, elementos que satisfazem os requisitos de
certeza
e
liquidez
.

A
exigibilidade
, por sua vez, decorre da estipulação clara de vencimento em 30/06/2018, conforme disposto nas cláusulas 6a de ambos os contratos,
o que afasta a alegação de ausência de termo final para pagamento
.

Embora o agravante sustente que a cláusula 5a remeteria o vencimento da obrigação a um ajuste futuro entre as partes, essa disposição não esvazia a eficácia executiva do título, uma vez que o vencimento foi objetivamente fixado na cláusula seguinte, sendo tal data apta a configurar a exigibilidade.

Ademais, eventual cláusula prevendo possibilidade de alteração futura do vencimento por acordo entre as partes não desnatura a obrigação assumida nem cria condição suspensiva, tratando-se apenas de faculdade superveniente.

No que se refere à menção às
notas promissórias
, importa ressaltar que estas foram apenas indicadas como instrumento de formalização do pagamento, e não como condição constitutiva do crédito.

No que tange à referência às
notas promissórias
, cumpre esclarecer que estas figuram apenas como meio de formalização do pagamento, sem configurar condição constitutiva da obrigação confessada.

Como visto, a existência do crédito, com valor determinado e vencimento estipulado, encontra-se plenamente delineada nos próprios termos de confissão de dívida, que, subscritos pelo devedor e por duas testemunhas, possuem força executiva própria.

A propósito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o
instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas, é apto para aparelhar execução, não perdendo essa capacidade pela mera não apresentação das notas promissórias correlatas às dívidas confessadas
”

(STJ,
AgRg
nos
EDcl
na AR n. 4.568/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 25/05/2016,
DJe
13/06/2016 – grifo nosso).

(...)

Conforme assinalado com propriedade pelo Juízo
a quo
, a ausência das notas promissórias não compromete a exigibilidade do crédito confessado, uma vez que a obrigação exequenda está inteiramente consubstanciada nos próprios termos de confissão, que gozam de autonomia jurídica.

A existência de eventual duplicidade de títulos ou a sobreposição entre o documento de confissão e a nota promissória emitida como promessa de pagamento não afasta a legitimidade da cobrança fundada diretamente no contrato de confissão.

Logo,
não há falar em nulidade da execução
,
tampouco em inexequibilidade dos títulos
, pois os requisitos legais do título executivo extrajudicial estão plenamente satisfeitos.

Quanto à alegação de
prescrição
, também não merece guarida, haja vista que a pretensão deduzida tem como marco inicial o vencimento da obrigação (30/06/2018),
aplicando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil
, e não o trienal previsto para os títulos de crédito, como a nota promissória.

Desse modo, considerando que a execução foi ajuizada em 12/08/2021, resta evidente a tempestividade da pretensão executiva, sendo
absolutamente incabível o reconhecimento de prescrição
.

Portanto, diante da regularidade formal dos títulos executivos, da inexistência de vício evidente e da ausência de prescrição,
impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
.”

Na hipótese,
verifica-se que o acórdão
embargado
enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à exigibilidade do crédito e à desnecessidade de apresentação das notas promissórias, consignando que estas figuram apenas como
instrumento de formalização do pagamento
, e não como condição constitutiva da obrigação.

Embora não tenha reproduzido literalmente o teor da Cláusula Quarta, o julgado analisou o conjunto contratual de maneira sistemática, inclusive destacando que a obrigação confessada possui valor determinado e vencimento certo, fixado em 30/06/2018, inexistindo qualquer condição suspensiva vinculada à emissão ou apresentação das cártulas.

Ademais, o voto condutor consignou expressamente que a referência às notas promissórias não condiciona a exigibilidade do crédito, entendimento que abrange, de forma inequívoca, a interpretação da cláusula apontada pelo embargante, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Assim, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas mero inconformismo d
o
embargante com a solução conferida ao litígio, hipótese que não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou todas as teses relevantes, com fundamentação suficiente e coerente, não havendo espaço para reexame da matéria por via inadequada.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do r
ecurso aviado, razão pela qual
devem ser rejeitados.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, n
ão havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
ADEMIR DAMETZ MEBIUS
.

Por fim,
advirto

o
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026